Tribunal: TJES
Processo: 5008386-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008386-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ALEX SANDRO PEGORETTI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA IMPONDO OBRIGAÇÃO DE FAZER À PARTE REQUERIDA, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE MULTA COERCITIVA. VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. DESNECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DE UM TETO, POIS NÃO SE TRATA DE MULTA PERIÓDICA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR ESTA INEXISTENTE OMISSÃO. FUNDADA DÚVIDA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a pessoa jurídica requerida providencie a imediata baixa do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multa (R$ 3.000,00), e que ambas as pessoas jurídicas demandadas suspendam a cobrança do boleto bancário no valor de R$ 23.217,00 (vinte e três mil, duzentos e dezessete reais) e não prossigam com qualquer novo tipo de protesto, negativação ou outras medidas relacionadas envolvendo os agravados em razão da citada quantia, sob pena de multa única de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) aferir se uma das multas coercitivas estipuladas para eventual descumprimento das obrigações imputadas às pessoas jurídicas requeridas foi arbitrada corretamente pelo juízo
a quo
; e (ii) se era possível a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, diante da oposição de embargos de declaração contra a decisão que concedeu a tutela provisória e fixou as
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação à multa cominatória estabelecida pel
o
julgador monocrátic
o
no montante

correspondente
a R$
5
00,00 (
quinhentos reais
) por
cada

eventual
descumprimento da ordem judicial
que obstou qualquer forma de cobrança do boleto bancário do valor de
R$ 23.217,00 (vinte e três mil, duzentos e dezessete reais)
, constat
a-se
que esta deve ser mantida em desfavor d
a instituição financeira
recorrente, na medida em que se traduz relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

4. Trata-se, n
a verdade,
d
o único meio de compelir
a pessoa jurídica
agravante a imediatamente
suspender a
exigibilidade
do referido boleto bancário e deixar de realizar qualquer tipo de outro meio de cobrança daquela quantia dos
agravad
os, os quais estão sendo constrangidos a efetuar o pagamento de um montante que deixou de ser devido na data prevista diante do aparente inadimplemento contratual da
outra
requerida
.

5. A
multa
coercitiva
foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada
e somente foi
determinada a sua incidência para o caso de eventualmente
a
instituição financeira

agravante
deixar de
suspender a cobrança do mencionado boleto bancário ou realizar novas formas de exigência desta quantia
,
de modo que se revela desnecessário decotá-la ou reduzi-la nesta ocasião, considerando que poderá ser revista oportunamente pelo juízo
a quo
se eventualmente se tornar excessiva ou desproporcional em virtude de suposta recalcitrância da recorrente
.

6. C
omo a multa coercitiva foi estabelecida para incidir uma única vez por cada eventual cobrança indevida do boleto bancário em relação aos agravados, não foi necessário estabelecer um teto/limite compatível com o montante da obrigação principal, pois não se trata de
astreinte
peri
ódica que vai aumentando seu valor enquanto a parte requerida não satisfaz a obrigação judicial que lhe foi imposta, mas, sim, de multa coercitiva de incidência certa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada vez que a agravante eventualmente realizar a exigência indevida do montante constante naquele documento bancário.

7.
Apesar de
reconhece
r o acerto do juízo
a quo
em não estabelecer uma limitação para a incidência da multa coercitiva relacionada ao eventual descumprimento da obrigação de suspender e não realizar novas cobranças do boleto bancário, a oposição de embargos de declaração com a indicação que a decisão objurgada teria sido omissa a este respeito não possibilita o reconhecimento do seu caráter protelatório e manifestamente infundado, obstando a aplicação da multa processual insculpida no § 2º do art. 1.026, do CPC/2015, tendo em vista que o habitual é ser definido um montante máximo para a fixação das
astreintes
, no escopo de evitar o enriquecimento sem causa da outra parte e afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A multa processual prevista no § 2º do art. 1.026, do CPC/2015, somente é cabível quando evidenciado o manifesto intuito protelatório da oposição dos embargos de declaração, situação não aferida quando constatada fundada dúvida a respeito da necessidade de limitar a incidência do valor das
astreintes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão-ES (ID 28949538), integrada pela decisão aclaratória ID 39747149, que, nos autos da
ação
ordinária

(nº
5000521-72.2023.8.08.0059
) proposta por
Alex Sandro Pegoretti
e
Luciana Costa Broetto Pegoretti
em desfavor da recorrente e de Única Móveis e Decorações Eireli (Unika Interiores), deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a pessoa jurídica agravante providencie a imediata baixa do nome da agravada Luciana dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multa (R$ 3.000,00), e que ambas as pessoas jurídicas demandadas suspendam a cobrança do boleto bancário no valor de R$ 23.217,00 (vinte e três mil, duzentos e dezessete reais) e não prossigam com qualquer novo tipo de protesto, negativação ou outras medidas relacionadas envolvendo os agravados em razão da citada quantia, sob pena de multa única de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida.

Depreende-se da exordial da demanda originária que os agravados, em 31/03/2023, celebraram contrato junto à requerida Unika Interiores para elaboração de projeto e execução de instalação de móveis planejados de 06 (seis) ambientes de um imóvel situado em Jardim Camburi, nesta capital, pelo valor total de R$ 48.217,00 (quarenta e oito mil, duzentos e dezessete reais), mediante pagamento de entrada no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) e o restante da quantia (R$ 23.217,00) a ser quitada após a entrega e instalação dos móveis dos dormitórios do apartamento, o que foi agendado para ser efetuado em 12/05/2023.

Muito embora o valor da entrada tenha sido pago no dia da assinatura do contrato (31/03/2023), o serviço contratado não foi realizado pela requerida Unika Interiores no prazo acordado, motivo pelo qual os agravados não efetuaram o pagamento do restante do valor do negócio jurídico, cujo vencimento era no dia em que os móveis dos dormitórios deveriam ter sido instalados, mas não foram. Apesar do inadimplemento contratual da requerida Unika Interiores, a agravada Luciana passou a receber diversas cobranças de um boleto no valor do restante da contratação pela instituição financeira agravante, sem que tivesse qualquer tipo de relação junto àquele banco, além de ter sido comunicada da abertura de cadastro negativo de seu nome.

Diante deste cenário, os agravados ajuizaram ação ordinária em desfavor da instituição financeira agravante e da Unika Interiores objetivando a concessão de tutela provisória para, dentre outras coisas, em relação à pessoa jurídica recorrente determinar que providencie a imediata baixa do nome da recorrida Luciana dos órgãos de proteção ao crédito e suspenda qualquer tipo de exigência relacionada ao boleto bancário no valor de R$ 23.217,00 (vinte e três mil, duzentos e dezessete reais), pleitos que foram deferidos na decisão objurgada com a constatação da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, e, no escopo de compelir o cumprimento destas ordens, o juízo
a quo
estabeleceu multa coercitiva diária para a primeira obrigação de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa (R$ 3.000,00), e para a segunda obrigação de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida.

Por acreditar que não teria sido imposto um limite máximo de incidência da multa coercitiva para o cumprimento da segunda obrigação, a instituição financeira agravante opôs embargos de declaração para que o juízo
a quo
sanasse a suposta omissão, entretanto foi proferida a decisão hostilizada indicando que teria sido
“cristalina a limitação das multas (astreintes) fixadas na decisão antecipatória”
e, por isso, rejeitou os aclaratórios e, ainda, condenou o recorrente ao pagamento de multa processual no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, em virtude do caráter protelatório e infundado daquele recurso, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo banco requerido.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se uma das multas coercitivas estipuladas para eventual descumprimento das obrigações imputadas às pessoas jurídicas requeridas foi arbitrada corretamente pelo juízo
a quo
e se era possível a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, diante da oposição de embargos de declaração contra a decisão que concedeu a tutela provisória e fixou as
astreintes
.

Em relação à multa cominatória estabelecida pelo julgador monocrático no montante correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada eventual descumprimento da ordem judicial que obstou qualquer forma de cobrança do boleto bancário do valor de R$ 23.217,00 (vinte e três mil, duzentos e dezessete reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor da instituição financeira recorrente, na medida em que se traduz relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial. Na verdade, considero este o único meio de compelir a pessoa jurídica agravante a imediatamente suspender a exigibilidade do referido boleto bancário e deixar de realizar qualquer tipo de outro meio de cobrança daquela quantia dos agravados, os quais estão sendo constrangidos a efetuar o pagamento de um montante que deixou de ser devido na data prevista diante do aparente inadimplemento contratual da requerida Unika Interiores.

Solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de boa-fé e razoabilidade, de forma que o arbitramento de multa coercitiva em valores ínfimos ou módicos não teria o escopo de alcançar sua finalidade. Somente haveria necessidade de reduzir, nesta oportunidade, o valor das
atreintes
se a multa por cada eventual descumprimento da ordem imposta à recorrente tivesse sido arbitrada em quantia manifestamente desproporcional frente a capacidade econômica da instituição financeira agravante e não razoável à própria prestação que ela objetiva – compelir a recorrente a suspender a cobrança de um boleto bancário e não proceder a nenhuma outra forma de exigência deste crédito –, mas não em virtude do simples montante total que pode alcançar fruto da própria recalcitrância da agravante.

Face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
1
,
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
. E prosseguem, de forma enfática:
“As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”
.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva imposta pelo juízo deve observar a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).”
(AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Na hipótese, como dito, as
astreintes
foram arbitradas de maneira razoável e proporcional pelo juízo
a quo
nesta fase embrionária em que a demanda originária se encontra, pois o significativo período de tempo que os agravados estavam sendo reiteradamente cobrados pela instituição financeira agravante para efetuar o pagamento de boleto bancário, cuja data de vencimento indiretamente se alterou com o aparente inadimplemento contratual pela requerida Unika Interiores, exigia uma postura firme do Poder Judiciário no sentido de compelir à recorrente a suspender e não efetuar nenhum outro tipo de cobrança relacionada àquele documento no expressivo valor de R$ 23.217,00 (vinte e três mil, duzentos e dezessete reais), motivo pelo qual, ao menos nesta fase em que a demanda originária se encontra, verifico a compatibilidade da multa coercitiva com a obrigação estabelecida na tutela provisória – por cada eventual nova exigência indevida – e a razoabilidade do montante definido para incidência da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) em decorrência de cada cobrança indevida,
principalmente diante da possibilidade de o seu valor acumulado ser revisto a qualquer momento pelo juízo a quo
, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada e somente foi determinada a sua incidência para o caso de eventualmente a instituição financeira agravante deixar de suspender a cobrança do mencionado boleto bancário ou realizar novas formas de exigência desta quantia, de modo que se revela desnecessário decotá-la ou reduzi-la nesta ocasião, considerando que poderá ser revista oportunamente pelo juízo
a quo
se eventualmente se tornar excessiva ou desproporcional em virtude de suposta recalcitrância da recorrente.

Da mesma forma, ao contrário do asseverado pela instituição financeira recorrente, como a multa coercitiva foi estabelecida para
incidir uma única vez por cada eventual cobrança indevida
do boleto bancário em relação aos agravados,
não foi necessário estabelecer um teto/limite compatível com o montante da obrigação principal
, pois não se trata de
astreinte
periódica que vai aumentando seu valor enquanto a parte requerida não satisfaz a obrigação judicial que lhe foi imposta, mas, sim, de multa coercitiva de incidência certa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada vez que a agravante eventualmente realizar a exigência indevida do montante constante naquele documento bancário.

O valor da multa coercitiva não aumentará diante da eventual recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação que lhe foi imposta na decisão objurgada, o que dispensa a necessidade de estabelecer um teto para que não se torne desproporcional a ponto de ensejar o enriquecimento indevido dos agravados (art. 884 do CC/02). Na realidade, a quantia das
astreintes
apenas alcançará patamar desarrazoável e incompatível com a obrigação principal, caso a instituição financeira agravante pratique diversos e reiterados atos isolados de cobrança indevida do boleto bancário, que implicará no somatório do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) que se operará em cada uma daquelas situações, descortinando a desnecessidade de se estabelecer um limite máximo, até mesmo sob pena de legitimar o retorno das exigências indevidas.

A bem da verdade, após ser intimado do conteúdo da decisão objurgada, a pessoa jurídica agravante terá o encargo de cumprir a obrigação de suspender e não proceder a novas cobranças do boleto bancário em relação aos agravados, de modo que a eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da empresa recorrente caso mantenha sua postura de exigir aquele crédito, não havendo que falar, ao menos nesta oportunidade, em violação aos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

De fato, ao menos no momento em que se encontra a demanda originária, o valor da multa coercitiva (R$ 500,00) encontra-se razoável e compatível com a obrigação principal (R$ 23.217,00) e não há necessidade de estabelecer um teto máximo para sua incidência, pois a tutela provisória, neste ponto, não definiu uma obrigação de trato sucessivo, mas, sim, uma obrigação certa e determinada, cuja inobservância implicará no arbitramento da astreinte para cada ato isolado.

Apesar de reconhecer o acerto do juízo
a quo
em não estabelecer uma limitação para a incidência da multa coercitiva relacionada ao eventual descumprimento da obrigação de suspender e não realizar novas cobranças do boleto bancário, a oposição de embargos de declaração com a indicação que a decisão objurgada teria sido omissa a este respeito
não possibilita o reconhecimento do seu caráter protelatório e manifestamente infundado
, obstando a aplicação da multa processual insculpida no § 2º do art. 1.026, do CPC/2015, tendo em vista que o habitual é ser definido um montante máximo para a fixação das
astreintes
, no escopo de evitar o enriquecimento sem causa da outra parte e afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em outras palavras, como a decisão embargada não foi expressa em explicitar o porquê da ausência da definição de um teto de incidência da multa coercitiva relacionada ao descumprimento daquela determinada obrigação e considerando que, em regra, é fixada uma limitação, não há como reconhecer que a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão justamente deste ponto tenha tido caráter protelatório e manifestamente infundado, ainda que não viesse a ser exitoso, pois se cuidava de uma
fundada dúvida
que poderia ter sido apenas esclarecida sem o provimento dos aclaratórios e o arbitramento da multa processual prevista no § 2º do art. 1.026, do CPC/2015.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Com relação à multa imposta no acórdão de embargos de declaração, não evidenciado o intuito protelatório da oposição, deve ser afastada, a teor da jurisprudência do STJ”
(AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024, STJ) e que
“Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. Precedentes”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.342.913/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024, STJ).

Constata-se, portanto, que a função dos embargos de declaração não foi desvirtuada pela instituição financeira agravante, uma vez que foram opostos sustentando omissões na decisão e pretendia a delimitação de uma das 02 (duas) multas coercitivas estabelecidas, não se aferindo a ocorrência de qualquer conduta com o intuito de protelar o andamento processual, descortinando, assim, a necessidade de prover este recurso neste ponto para afastar a incidência da multa processual insculpida no § 2º do art. 1.026, do CPC/2015.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou
provimento
parcial
, a fim de exclusivamente afastar a multa processual prevista no § 2º do art. 1.026, do CPC/2015, imposta à pessoa jurídica agravante, ante a inexistência do intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.